Tribunal: TJDFT
Processo: 0717727-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECUSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA E NÃO APRECIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS. DESBLOQUEIO E LEVANTAMENTO DE BENS E VALORES. RESULTADO FAVORÁVEL. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL À ATUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na exordial para arbitrar, em favor do escritório de advocacia autor, o percentual de 98% do valor dos honorários contratuais ad exitum previstos no contrato, referente ao acompanhamento de ações trabalhistas que resultaram no desbloqueio de bens da apelante. O contrato previa o pagamento de 20% sobre os valores e bens desbloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a interpretação da cláusula de êxito inserida no contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, a fim de estabelecer a proporcionalidade dos honorários devidos, considerando a atuação parcial de outros advogados no processo; (ii) verificar se o percentual arbitrado na sentença, correspondente a 98% do valor dos honorários previstos no contrato, se encontra em conformidade com o que fora avençado e com os trabalhos desenvolvidos pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação cível já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência da previsão do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, denominado pela doutrina de efeito ope legis, devendo ser afastado somente nos casos expressos dispostos nos incisos I a VI do referido dispositivo legal.
4. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso indicou suficientemente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, não configurando ausência de impugnação específica.
5. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, poderes que lhes são conferidos pelos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
6. A cláusula de êxito inserida no contrato de honorários advocatícios é válida, mas deve ser interpretada com base na boa-fé e na proporcionalidade, considerando a atuação efetiva dos advogados no caso. 6.1. Não há que se falar em minoração dos honorários de êxito a serem recebidos pela parte autora em razão da elaboração de atos processuais anteriores por patronos diversos, porquanto a apelante possuía ciência de que seus bens continuavam bloqueados judicialmente e celebrou avença com cláusula de êxito específica para o levantamento do seu patrimônio.
7. A sociedade de advocacia autora foi responsável por atos processuais essenciais ao desbloqueio dos bens da apelante, porém houve a atuação de outros advogados com a elaboração de atos processuais importantes ao resultado favorável obtido. Assim, é razoável reduzir o percentual arbitrado para 90% dos honorários de êxito previstos no contrato.
8. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da condenação, importará em montante elevado, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade e importará em fonte de enriquecimento sem causa dos patronos dos apelados, sendo possível o arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários de êxito para 90%. Honorários sucumbenciais fixados por equidade no valor de R$ 10.000,00.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de êxito deve ser aplicada proporcionalmente à efetiva atuação dos advogados no processo.
2. A fixação dos honorários sucumbenciais, em casos de condenação elevada, pode ser arbitrada por equidade para evitar enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 113, 421, 884; CPC, art. 85; Código de Ética da OAB, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.578.138/SC; TJDFT, Acórdão 1920628.